Tribunal: TJMT
Processo: 1039641-57.2021.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039641-57.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMAURI ALVES DA ROSA SILVA - CPF: 016.520.411-76 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.045.717/0001-73 (RECORRIDO), NAYARA ROMAO SANTOS - CPF: 092.781.756-09 (ADVOGADO), TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.045.717/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1039641-57.2021.8.11.0002

Embargante:
TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Embargada:
AMAURI ALVES DA ROSA SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20-24/03/2023

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADO
S.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“
EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA

DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO NUNCA ENTREGUE E/OU UTILIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIGIDEZ DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DOCUMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais
decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da afirmação do consumidor no sentido de que apesar de ter assinado proposta de adesão, nunca recebeu em sua residência e/ou o utilizou cartão de crédito, cabia à instituição financeira o ônus de demonstrar a utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.

3. Malgrado a instituição financeira mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à instituição bancária trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva utilização dos serviços pela consumidora, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. Telas sistêmicas/
faturas colacionadas
aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor. Por
tal
razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

5. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome da consumidora e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e
dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) - em observância aos limites da atividade jurisdicional (
arts
. 141 e 492 do CPC) -, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8. Sentença reformada.

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
”
.

A Embargante se insurge contra a referida
decisum
aduzindo a existência de omissão, porquanto

não houve análise quando a gravação telefônica colacionada aos autos em sede de contestação
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023